Tribunal: TJBA
Processo: 8001665-15.2021.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001665-15.2021.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JULIANE PELICCE PIRES CAMARGO

Advogado(s)
:
SARA CRISTINA MARQUES DA SILVA BANDEIRA

APELADO: EBFT EMPRESA BRASILEIRA DE FRUTAS TROPICAIS LTDA

Advogado(s)
:
CLAYTON ALVES DE CARVALHO, JACKSON ANDRE DE SA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESCRIÇÃO. RELAÇÃO NEGOCIAL. CLÁUSULA FOB. PROVA DA ENTREGA. MORA EX RE. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

Ação de cobrança ajuizada por empresa fornecedora de frutas tropicais em face de suposta compradora inadimplente, visando à condenação ao pagamento de R$ 98.199,45, valor representado por duplicatas e notas fiscais.

Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e de Registros Públicos da Comarca de Juazeiro julgou procedente o pedido, condenando a ré ao pagamento da quantia pleiteada, com atualização pelo IPCA e juros pela taxa Selic, além das custas e honorários advocatícios, cuja exigibilidade foi suspensa em razão da gratuidade de justiça.

Apelação interposta pela ré, arguindo prescrição, inexistência de relação jurídica, ausência de prova de entrega das mercadorias, nulidade das notas fiscais e, subsidiariamente, requerendo a limitação do valor da condenação a uma única nota fiscal e a fixação dos encargos moratórios a partir da citação.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se está prescrita a pretensão de cobrança; (ii) saber se restou demonstrada a existência da relação jurídica e da dívida; (iii) saber se os encargos moratórios devem incidir desde o vencimento dos títulos ou apenas a partir da citação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição quinquenal prevista no art. 206, § 5º, I, do Código Civil não se operou, pois a ação foi ajuizada antes do decurso do prazo e a demora na citação decorreu de fatores alheios à parte autora, atraindo a incidência do art. 240, §§ 1º e 3º, do CPC.

As duplicatas mercantis, embora desacompanhadas de aceite, foram instruídas com notas fiscais que evidenciam a cláusula FOB, comprovando a entrega das mercadorias ao transportador, o que, nos termos da jurisprudência, é suficiente para caracterizar o cumprimento da obrigação do vendedor.

A cláusula FOB transfere ao comprador os riscos a partir da entrega ao transportador, sendo irrelevante a ausência de assinatura nos canhotos.

A alegação da ré de inexistência da dívida foi genérica e desacompanhada de prova apta a infirmar os documentos apresentados pela autora, descumprindo o ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC.

Quanto aos encargos, tratando-se de obrigação líquida e com vencimento certo, a mora se configura ex re, nos termos do art. 397 do Código Civil, sendo cabível a incidência de juros e correção monetária desde o vencimento dos títulos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: 1. A prescrição da pretensão de cobrança não se configura quando a ação é proposta dentro do prazo legal e a demora na citação é atribuível ao serviço judiciário. 2. A cláusula FOB transfere ao comprador a responsabilidade pelo transporte e os riscos da mercadoria a partir da entrega ao transportador, sendo esta suficiente para caracterizar a entrega. 3. Em obrigações líquidas e com vencimento certo, a mora é automática, e os encargos moratórios incidem desde o vencimento.

Dispositivos relevantes citados:

Código Civil: art. 206, § 5º, I; art. 397; art. 405

Código de Processo Civil: arts. 240, §§ 1º e 3º; art. 373, II; art. 85, § 11º

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no AREsp 1.442.159/SP, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 10.02.2020

STJ, AgInt no AREsp 2420984/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 02/05/2024

STJ, REsp 1257846/RS, Rel. Min. Sidnei Beneti, DJe 30/04/2012

TJSP, Ap. Cív. 1017329-20.2020.8.26.0011, Rel. Des. Alexandre Lazzarini, j. 20.06.2023

TJPE, Ap. Cív. 00342050520038170001, Rel. Des. Elio Braz Mendes, j. 21/10/2025

TJSC, AC 20100105040, Rel. Des. Rejane Andersen, j. 16/06/2015

TJMG, AC 10431150052626001, Rel. Des. Marco Aurélio Ferrara Marcolino, j. 14/10/2021

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8001665-15.2021.8.05.0146
, tendo como apelante
JULIANE PELICCE PIRES CAMARGO

e
apelad
a

EBFT EMPRESA BRASILEIRA DE FRUTAS TROPICAIS LTDA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade
,
em

conhecer e
negar
provimento

à apelação
,

pelas razões adiante expostas.

Salvador, .